Tribunal: STJ
Processo: 2311088-25.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732105 - SP (2024/0323561-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, com aplicação do art. 253,
parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante alegou que o recurso deveria ser julgado pelo colegiado, reiterando de
forma sucinta as teses do apelo nobre, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, ao não impugnar de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, viola o princípio
da dialeticidade e enseja a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo regimental.
5. A mera assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
6. A
dispõe que é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51682748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: cbf13a38-4537-4dea-8f90-f01e00ed5c31

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e
aplicação da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ,
parágrafo único,
art. 253,
inciso II; CPC, art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.777.324/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.087.876/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: cbf13a38-4537-4dea-8f90-f01e00ed5c31

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732105 - SP (2024/0323561-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, com aplicação do art. 253,
parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante alegou que o recurso deveria ser julgado pelo colegiado, reiterando de
forma sucinta as teses do apelo nobre, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, ao não impugnar de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, viola o princípio
da dialeticidade e enseja a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51682749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 7baa8ea7-59e0-4d7a-885d-31551b6c6e2a

5. A mera assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
6. A
dispõe que é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e
aplicação da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ,
parágrafo único,
art. 253,
inciso II; CPC, art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.777.324/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.087.876/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS GUSTAVO JUNIO

RODRIGUES FERNANDES contra decisão de minha relatoria que não conheceu
do recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
O agravante alegou que o presente recurso deve ser julgado pelo colegiado desta
Corte, repisando, de forma sucinta, as teses a serem apreciadas, repisando as razões do
apelo nobre (fls. 194-196).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o recurso especial deixou de ser
conhecido em razão da decisão da origem estar em conformidade com o entendimento
jurisprudencial desta Corte, bem como pela incidência da súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51682749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 7baa8ea7-59e0-4d7a-885d-31551b6c6e2a

Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do recurso especial.
No presente agravo regimental o agravante deixou de impugnar os fundamentos
da decisão atacada, quanto aos óbices das súmulas 7 e 83/STJ.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da dialeticidade,
apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
Tribunal de origem.
O agravo regimental, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, limitando-
se a descrever, de forma resumida, as teses que pleiteiam apreciação. Não houve a
demonstração clara de que o agravo tenha impugnado, especificamente, as Súmulas n. 7 e
83, STJ.
A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da Súmula
n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182,
STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
2/2/2021,
17/2/2021
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG,
16/9/2022.
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51682749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 7baa8ea7-59e0-4d7a-885d-31551b6c6e2a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0323561-1
AREsp 2.732.105 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15026491220228260544 20240000030217 20240000239852
23110882520238260000 2311088252023826000050000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449212:01944551@
2024/0323561-1 - AREsp 2732105 Petição : 2025/0089030-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:39:57
Código de Controle do Documento: E845EE6C-E076-4045-9C70-B6484F798123